Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728350-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLIS CRISTINA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Infere-se dos autos que a apelante foi instada a recolher o preparo em dobro, na forma do o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, todavia, veio aos autos e apenas apôs o seu ciente, sem apresentar o necessário comprovante de recolhimento (ID 73013364). Considerando que pode ter ocorrido equivocada compreensão da determinação supra, oportunizo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que a apelante comprove nos autos o recolhimento do preparo em dobro, na forma do o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator